Tribunal: STJ
Processo: 0107176-80.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016635 - PR(2025/0298297-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HOSPITAL DA MULHER
LTDA
S/S
ADVOGADO
: EDUARDO KUTIANSKI FRANCO - PR035374
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: MAURICI ANTÔNIO RUY - PR015858
SAULO ROBERTO DE ANDRADE - PR033385
GUSTAVO CALDINI LOURENÇON - PR048071
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 283 DO STF. NESTA CORTE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em
cumprimento de sentença contra decisão que não acolheu exceção de pré-
executividade. No Tribunal
, negou-se provimento ao agravo.
a quo
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de prequestionamento e
A parte
Súmula n. 283/STF.
agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: ausência de prequestionamento e
Súmula n. 283/STF.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
Documento eletrônico VDA54712769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fd4d5d5-0a18-4ee6-a561-36550286cbff

imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp 888.241/ES,
em
DJe
AgInt no
relatora
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp 1.036.445/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
4/4/2017,
AgInt no
relatora Ministra Assusete
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:58:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fd4d5d5-0a18-4ee6-a561-36550286cbff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016635 - PR (2025/0298297-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HOSPITAL DA MULHER S/S LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO KUTIANSKI FRANCO - PR035374
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: MAURICI ANTÔNIO RUY - PR015858
SAULO ROBERTO DE ANDRADE - PR033385
GUSTAVO CALDINI LOURENÇON - PR048071
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 283 DO STF. NESTA CORTE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em cumprimento
de sentença contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade. No
Tribunal
, negou-se provimento ao agravo.
a quo
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC, ausência de prequestionamento e
A parte
Súmula n. 283/STF.
agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial: ausência de prequestionamento e
Súmula n. 283/STF.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
Documento eletrônico VDA53820409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:42
Código de Controle do Documento: 0f0c7394-5ee4-4db9-a622-4fc1dc370685

IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

DIREITO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA No 393 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA53820409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:42
Código de Controle do Documento: 0f0c7394-5ee4-4db9-a622-4fc1dc370685

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente aos
óbices de: ausência de prequestionamento e Súmula n. 283/STF.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice de
ausência de prequestionamento e
são insuficientes, pela sua
Súmula n. 283/STF,
generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso
especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria
tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)
Documento eletrônico VDA53820409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:42
Código de Controle do Documento: 0f0c7394-5ee4-4db9-a622-4fc1dc370685

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.166.221/MG,
julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator
EREsp n. 1.387.734/RJ,
Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
AgRg no
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
Tarso Sanseverino, DJe de 13/5/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
Documento eletrônico VDA53820409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:42
Código de Controle do Documento: 0f0c7394-5ee4-4db9-a622-4fc1dc370685

interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt
6/4/2017,
19/4/2017;
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp 1.036.445/SP,
em
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:12:42
Código de Controle do Documento: 0f0c7394-5ee4-4db9-a622-4fc1dc370685

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.635 / PR
Número Registro: 2025/0298297-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009428620118160014 00704325220258160000 01071768020248160000 1071768020248160000
704325220258160000 70432522025816000000009428620118160014 9428620118160014
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL DA MULHER
LTDA
S/S
ADVOGADO
: EDUARDO KUTIANSKI FRANCO - PR035374
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : MAURICI ANTÔNIO RUY - PR015858
SAULO ROBERTO DE ANDRADE - PR033385
GUSTAVO CALDINI LOURENÇON - PR048071
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - NOTA FISCAL OU FATURA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL DA MULHER
LTDA
S/S
ADVOGADO
: EDUARDO KUTIANSKI FRANCO - PR035374
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : MAURICI ANTÔNIO RUY - PR015858
SAULO ROBERTO DE ANDRADE - PR033385
GUSTAVO CALDINI LOURENÇON - PR048071
Documento eletrônico VDA54684166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: e91481dd-62d2-4efe-b8d8-62a1680c935d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: e91481dd-62d2-4efe-b8d8-62a1680c935d